Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016207-87.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (EMBARGADO), MARIANA AMICUCCI ALMEIDA DE MANGABEIRA - CPF: 032.289.631-28 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUERIDO/EMBARGANTE APONTA ERRO MATERIAL NA EMENTA - SANADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Erro material constante da ementa do acórdão deve ser sanado como segue: ““(2) - Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo paciente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 56882959, contra o acórdão de ID: 55588982, no julgamento da apelação cível de ID: 47306991, em que este julgador foi relator, tendo sido provido parcialmente o apelo para excluir da condenação os danos morais. E, existindo sucumbência recíproca, manteve os honorários fixados na sentença de primeiro grau de jurisdição em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que cada parte pagará ao advogado adverso, na forma do artigo 86, do Código de Processo Civil.

As razões de ID: 56882959, alega: (i) erro material na ementa; que fundamentou a decisão em premissa equivocada (“(2) - Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter experimenta”); (ii) que na verdade seria “... ainda que se trate de tratamento prescrito em desacordo com as diretrizes da ANS”. Pugnando ao final que erro o material apontado seja sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020